Tribunal: TJES
Processo: 5004704-90.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004704-90.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRACA DE ALIMENTACAO MN LTDA
RECORRIDO: 50.991.161 MATHEUS FERREIRA SALES
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5004704-90.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: PRACA DE ALIMENTACAO MN LTDA

Advogados do(a) RECORRENTE: EMILY MEZADRI PINHEIRO - ES40418, LARISSA LUNG FRIGI - ES40419, OZORIO VICENTE NETTO - ES19873-A, PEDRO HENRIQUE DA SILVA MENEZES - ES15965-A, TIAGO CACAO VINHAS - ES23286-A

RECORRIDO: 50.991.161 MATHEUS FERREIRA SALES
Advogado do(a) RECORRIDO: PEDRO ALVES DA SILVA - ES21252-A

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

CONDOMÍNIO ATÍPICO. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS E MULTAS. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. ACORDO VERBAL DE LOCAÇÃO. REGIMENTO INTERNO E ASSEMBLEIA SEM ASSINATURA DOS TITULARES. QUÓRUM QUALIFICADO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 –
Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais de cobrança de débitos condominiais e multas no valor de R$ 31.960,01 (trinta e um mil e novecentos e sessenta reais e um centavo).

3 - A parte recorrente fundamenta a cobrança em ata de assembleia, mas, como bem pontuado na origem, tal documento carece de representatividade, constando apenas as assinaturas da presidente e do secretário, sem a lista de presença ou subscrição dos condôminos.

Tratando-se de instituição de cotas e sanções, a lei exige quórum qualificado de dois terços dos titulares (Art. 1.333 do Código Civil), ônus do qual a parte autora não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC).

4
- A recorrente sustenta, ainda, que o depoimento pessoal do requerido implicaria confissão por ele admitir que "ia às reuniões" e "tinha o aplicativo".
No entanto, a ciência da existência de uma estrutura administrativa não se confunde com a anuência expressa a valores e multas estipulados unilateralmente.
No Direito Civil, a obrigação de pagar taxa condominial, especialmente em condomínios de fato ou atípicos, exige prova inequívoca da adesão ou da regularidade formal da assembleia, o que não ocorreu no caso.

5
- Embora a recorrente questione a data da desocupação, o fato principal que fulmina a pretensão é a inexigibilidade do título.

Se a base da cobrança (o Regimento e a Assembleia) é juridicamente frágil e não vincula o locatário sem prova de sua anuência específica, a data exata da saída torna-se irrelevante para a procedência do pedido de cobrança.

6
– Sentença de improcedência mantida pelos seus próprios fundamentos.

7 – Recurso conhecido e improvido. Condenação da parte recorrente em custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)